Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-88.2021.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002759-88.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO REZENDE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DOS SANTOS FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU VITAL DA ROCHA - CPF: 393.805.211-20 (VÍTIMA), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), MATILDES ANGELICA SOUSA ROCHA - CPF: 376.368.201-53 (VÍTIMA), WILLIAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.819.431-95 (VÍTIMA), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 3o, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II (POR TRÊS VEZES), AMBOS DO CP, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL –– INVIABILIDADE –
ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
– MOTIVAÇÃO IDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – CRIME QUE ESTEVE PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO – FRAÇÃO DE 1/3 – PENA DE MULTA – REDIMENSIONAMENTO NOS TERMOS DO ENUNCIADO 33 DA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS – ÚNICA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL – TRÊS VÍTIMAS – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – ART. 70, 2a PARTE, DO CÓDIGO PENAL – PENAS QUE DEVEM SER CUMULADAS – PRECEDENTES DO STJ – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE
–
TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
– REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O apelante registra maus antecedentes e as consequências do delito foram devidamente fundamentadas, porque uma
vítima perdeu habilidades motoras com a mão direita e tem dificuldade na movimentação dos braços e a outra vítima precisou de intervenção cirúrgica por apresentar lesões profundas em nervos e músculos do membro superior.
T
ais fatores ultrapassam as consequências típicas do delito praticado, revelando um maior grau de reprovação, aptos a justificar a necessidade de resposta penal mais severa, mostrando-se correto o incremento da pena basilar.

Afastada a culpabilidade e as circunstâncias do delito e considerando desfavoráveis apenas 2 (duas) circunstâncias judiciais – antecedentes e consequências do delito –, redimensiona-se a pena-base.

Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido

pelo agente para consumação do delito.

Na hipótese, o apelante

ingressou no interior da residência das vítimas enquanto ainda dormiam e tentou ceifar suas vidas para garantir a subtração dos bens, causando graves lesões em duas vítimas, e ainda tentou atingir a terceira vítima – não alcançando a consumação do delito por circunstância alheia a sua vontade, motivo pelo qual deve ser mantida a redução mínima fixada pelo juiz de primeiro grau.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, configurado o crime de latrocínio, com o objetivo de única subtração patrimonial, mas com a presença de desígnios autônomos de obter mais de um resultado morte, fica caracterizado o concurso formal impróprio, previsto no art. 70, parte final, do Código Penal, segundo o qual as penas cominadas serão aplicadas cumulativamente, seguindo a previsão do concurso material de crimes
.

Conquanto a intenção do apelante fosse subtrair bens de uma vítima (patrimônio), ele tentou ceifar a vida de três vítimas.
Embora no mesmo contexto fático, nota-se que a conduta do apelante foi direcionada, intencionalmente, para atingir mais de um bem jurídico, no caso a integridade física das três vítimas.

Há pedido nos autos e
estamos diante do dano moral
in re ips
a, o qual dispensa prova para sua configuração.
Todavia, entende-se que a ausência de elementos mínimos para estimar o prejuízo sofrido pelas vítimas, impede o estabelecimento de indenização por danos materiais.

Considera-se que o

valor fixado na sentença seja referente ao dano moral.
Desse modo, face às
circunstâncias do caso concreto e às condições do apelante e vítimas e
em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,

redimensiono o montante a ser pago a título de dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002759-88.2021.8.11.0037

APELANTE: LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Leandro Augusto de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da ação penal n.
1002759-88.2021.8.11.0037
, julgou procedente a denúncia e condenou
-o
a
49 (quarenta e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, a 261 (duzentos e sessenta e um) dias-multa
,
e ao pagamento de reparação de danos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada vítima,

c
omo incurso nas penas do art. 157, §
3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II (por três vezes), ambos do CP, em concurso formal impróprio.

Em suas razões recursais, ID. 107799031, insurgiu-se em relação à dosimetria da pena. Aduziu exasperação da pena-base sem fundamentação idônea, ausência de motivação concreta e adequada do
iter criminis
percorrido, equívoco ao
realizar o concurso material dos crimes, eis que ao caso aplica-se o concurso formal,
e fixação de indenização às vítimas sem contraditório e ampla defesa. Requereu:
“
Adequar a pena base ao mínimo legal, afastando-se exasperações desprovidas de fundamento, fixando-a com razoabilidade e atento às garantias e princípios constitucionais; b) Seja retificada a fração aplicada na causa de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP), no patamar máximo de 2/3 (dois terços); c) Seja aplicado o concurso formal próprio de crimes, posto que o Recorrente mediante uma só ação, praticou três crimes idênticos (artigo 70, caput, do Código Penal); d) Seja afastada a condenação a reparação de danos às vítimas ou, ao menos, reduzir seu valor.”
(
sic
)

Em contrarrazões, ID. 107799034, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso,
ID. 115288964.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese,
a revisão na dosimetria da pena.

Vejamos o fato narrado na denúncia:

“DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de abril de 2021, por volta das 02h20min, no interior de residência particular situada na Rua São Caetano, n° 271, Bairro Centro, em Primavera do Leste-MT, o denunciado LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, mediante violência e grave ameaça exercida com uso de uma faca de cozinha com lâmina enferrujada e cabo de cor branca, tentou subtrair para si coisas alheias móveis consistentes em valores e objetos, pertencentes à vítima IRINEU VITAL DA ROCHA, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Consta também dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, o imputado LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA, desferiu diversos golpes de faca contra IRINEU VITAL DA ROCHA e MATILDES ANGELICA SOUSA ROCHA, bem como tentou atingir com golpe de faca WILLIAN PEREIRA DA SILVA, assumindo o risco de, assim, provocar a morte dos citados ofendidos, resultados estes que, felizmente, somente não ocorreu em razão de circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos o denunciado ingressou na residência pela janela do quarto em que IRINEU VITAL DA ROCHA e MATILDES ANGELICA SOUSA ROCHA repousavam.

Ato contínuo, LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA, empunhando a faca já especificada, encostou a arma na região do tórax de IRINEU e o acordou, anunciando o assalto.

É dos autos que, assustado com a situação e agindo por instinto, IRINEU segurou a lâmina da faca para que o denunciado não a cravasse em seu peito, momento em que LEANDRO entrou em luta corporal com IRINEU, caindo, ambos no chão.

Conforme ressai do caderno inquisitivo, o denunciado efetuou várias facadas na vítima IRINEU, a qual, inclusive, relatou que teriam sido 17 (dezessete) no total, evidenciando a clara intenção de ceifar a vida do ofendido.

Neste momento, de acordo com as investigações, MATILDES ANGELICA SOUSA ROCHA, que estava dormindo ao lado de IRINEU, acordou, oportunidade em que LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA, com o claro propósito de matar a ofendida, desferiu um golpe de faca em direção a seu peito, somente não logrando êxito pelo fato de MATILDES ter se protegido do golpe com o seu braço, ficando, evidentemente, ferida.

De acordo com os autos, MATILDES saiu do quarto à procura de seu genro WILLIAN PEREIRA DA SILVA, que dormia em outro cômodo da casa, o qual pegou a arma de fogo que utilizava em serviço, vez que é Policial Militar, e foi ao encontro de seu sogro IRINEU, o qual estava sendo atacado por LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA.

Ao chegar no quarto de IRINEU, WILLIAN PEREIRA DA SILVA, de arma de fogo em punho, ordenou que o agressor cessasse a agressão, dizendo que era Policial Militar, ordenando, ainda, que colocasse as mãos na cabeça.

Ressai dos autos que, nesse momento LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA partiu em direção a WILLIAN e, com a intenção de matá-lo, desferiu um golpe de faca em sua direção, somente não acertando a vítima por ela ter conseguido se desvencilhar do ataque.

Ato contínuo, WILLIAN PEREIRA DA SILVA, agindo em legítima defesa e objetivando findar as agressões de LEANDRO AUGUSTO, efetuou um disparo de arma de fogo contra o denunciado. Não obstante isso, mesmo ferido, LEANDRO continuou a ameaçar WILLIAN com a faca.

Momentos depois, em razão da insistência de WILLIAN para que se rendesse, o denunciado deitou no chão da casa e se rendeu.

Por fim, é dos autos que, ao ser ouvido em sede inquisitorial, LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA confessou a prática do crime narrado acima.”
(
sic,
ID. 107798968)

Importante destacar que as penas foram realizadas individualmente para cada delito (cada vítima). No entanto, como a fundamentação e a quantidade de pena são idênticas, analisarei apenas uma vez, para evitar repetição desnecessária.

A pena-base foi fixada em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o
grau de culpabilidade
revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticar ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Possui
antecedentes
, sendo uma condenação no processo de n. 2485-20.2016.811.0037 (cód. 164585), que transitou em julgado em 08/06/2021, que será utilizado para elevação da pena base. No que tange à sua
conduta social
, nada restou apurado. Quanto à sua
personalidade
, nada restou demonstrada nos autos. As
consequências do crime
são graves, eis que a vítima Irineu perdeu habilidades motoras com a mão direita, tem dificuldade na movimentação dos braços e inclusive teve cortes em suas artérias, do mesmo modo a vítima Matildes teve ferimento em seu membro superior, com lesões profundas em nervos e músculos e teve que passar por cirurgia. As
circunstâncias
em que ocorreu o delito é desfavorável ao réu, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais à espécie. Os
motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a prática do delito.
”

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. No caso, a cul
pabilidade é normal ao tipo penal.

O apelante registra antecedentes, com condenação no transitada em julgado em 08/06/2021.

Não há dados nos autos para aferir a conduta social e a personalidade do apelante.

As consequências do delito foram devidamente fundamentadas,
eis que a vítima Irineu perdeu habilidades motoras com a mão direita, tem dificuldade na movimentação dos braços e inclusive teve cortes em suas artérias, do mesmo modo a vítima Matildes teve ferimento em seu membro superior, com lesões profundas em nervos e músculos e teve que passar por cirurgia”
. (sic)
De modo que se

revelou um maior grau de reprovação.

Por outro lado, o magistrado não demonstrou porque considerou as circunstâncias do delito desfavoráveis ao apelante. A fundamentação de que
“ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais à espécie”
não justifica o desvalor das circunstâncias do delito, porquanto não foram explanados quais seriam esses elementos concretos.

Os motivos do delito são os inerentes ao tipo penal.

Já o comportamento da vítima
é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a
vítima
contribui para a prática do delito, ou será
neutra
, quando não há contribuição.

A alegação da defesa de que o comportamento da vítima é favorável ao apelante por terem reagido, não condiz com o ocorrido. Extrai-se dos autos que as vítimas não esboçaram nenhuma reação que pudesse causar as agressões, pelo contrário, elas estavam dormindo em sua residência quando foram surpreendidas pelo apelante portando uma faca. Nesse contexto, não pode ser ponderada como favorável ao apelante.

Desse modo, afastada a culpabilidade e as circunstâncias do delito e considerando desfavoráveis apenas 2 (duas) circunstâncias judiciais – antecedentes e consequências do delito –, redimensiona-se a pena-base.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da
pena-base,
pela existência de
circunstâncias
judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto)
para cada circunstância
judicial desfavorável,
fração
que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, sendo, reduz-se a pena-base para 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na 2a fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mantém-se a redução realizada na sentença, consistente em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, totalizando 23 (vinte e três) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na 3a fase, o magistrado aplicou a redução em 1/3 (um terço) pela tentativa,
“tendo em vista o inter criminis percorrido pelo agente e as circunstâncias que envolveram o delito”
(
sic
).

Pois bem, o critério para fixação do percentual previsto no art. 14, II, do Código Penal baseia-se apenas no
quantum
percorrido do
iter criminis
, ou seja, a diminuição da pena será menor se o agente ficou próximo da consumação do delito.

Vejam-se os atos executórios do apelante, conforme declarações das vítimas, sob o crivo do contraditório:

“[...] nós fomos deitar por volta de entre dez e meia onze horas [...] quando eu acordei eu só escutei uma palavra “perdeu” e quando eu observei eu já estava no chão, mas tava numa inconsciência porque quando eu fui golpeado pela primeira vez eu não senti dor porque eu não tinha nenhuma ação psicológica consciente no momento porque eu estava dormindo, eu só me lembro dele estar me golpeado inúmeras vezes, meu braço, no peito, na costela, no ombro e com isso eu tive percas né, posteriormente, muito sangue, EU ESTAVA ESCORREGANDO NO MEU PRÓPRIO SANGUE, eu tentava reagir com meus pés e eu não tinha possibilidade, porque quando eu acordei literalmente assim, que eu tive a total consciência foi quando ele estava em cima de mim com uma faca no meu peito tentando empurrar [...] eu sentia as dores, porque a faca batia no osso e não entrava, ai eu peguei com a mão direita pra tentar tirar do meu peito, foi quando ele cortou a minha mão também [...] cortou os nervos [...] e ainda tenho dificuldade nas mãos, nos nervos, tenho dificuldade nos braços, perdi forças, então foi quando o meu genro entrou no quarto e minha esposa gritou e ai ele parou com a estadia do meu genro que disparou um projetil contra ele que o deteve e mesmo assim ele tentou ataca-lo, mas foi a forma de detê-lo, se caso o meu genro não estivesse, infelizmente nós não estaríamos aqui [...] ficamos internados dois dias [...] eu e minha esposa [...] o médico que nós atendeu foi um instrumento que Deus utilizou pra salvar as nossas vidas [...] ele disse que a impossibilidade no momento era que realmente não desistiríamos [...] com a experiência da profissão, que foi um milagre constituído por Deus, e com isso eu perdi a habilidade da mão direita, eu perdi força no braço esquerdo porque atingiu o músculo, atingiu tendão, ele cortou os meus nervos, cortou as artérias, então eu perdi na verdade a habilidade das mãos, sem forças pra destrezas, desde então [...]”.
(Irineu Vital da Rocha, depoimento transcrito na sentença)

“[...] eu acordei com meu esposo gemendo, e eu achei até que ele estava sonhando né, quando eu procurei ele do meu lado, já não achei mais ele do meu lado, no que eu olhei ele já estava no chão sendo golpeado pelas facadas deste indivíduo, [...] ai levantei [..] abri a porta e chamei gritei socorro pelo meu genro, [...] muita facada [...] e eu pensei vo dar um empurrão nele, quem sabe assim ele desiste né, e quando eu fui ele veio pra cima de mim pra me dar uma facada no meu peito, eu afastei e levei o braço que ele quase decepou o meu braço com essa facada [...] quando meu genro entrou que o meu genro pediu pra ele que ele deitasse, que ele arrumasse a mão na cabeça, ai ele foi pra cima do meu genro com uma faca e meu genro pediu pra ele deitar, foi nessa hora que meu genro teve que disparar um tiro no braço dele né que ele parou [...] foi no braço, [...] muito profundo e grande, eu tive que fazer cirurgia, pegou os nervos e músculo [...] quando eu acordei ele já estava sendo golpeado, tinha muito sangue no chão [...]”
(Matildes Angélica Sousa Rocha, depoimento transcrito na sentença)

“[...] eu estava dormindo né, por volta das duas horas da manhã já quando eu escutei a minha sogra gritando né, pedindo por socorro, eu levantei rápido né em posse da arma de fogo minha mesmo do batalhão né [...] FUI ATÉ O QUARTO DO MEU SOGRO, QUANDO EU ABRI A PORTA ME DEPAREI COM MEU SOGRO CAÍDO NO CHÃO E O SUSPEITO EM CIMA DO MEU SOGRO DESFERINDO FACADAS EM CIMA DELE, a minha sogra tava em cima também, tentando segurar ele, só que quando eu abri a porta tava bem próximo deles, cerca de 1,5m de distância e ele tentou vim pra cima de mim, quando eu abri a porta eu falei pra ele ‘mão na cabeça’ né e ele pegou a faca e tentou socar em mim, ai eu peguei e desferi um disparo contra ele né [...] nesse momento ele ainda [...] tentou reagir, vim pra cima, ai ele percebeu que tinha sido atingido, ai ele foi caminhando pra trás eu mandei ele deitar, ele se recusou [...] arremessou a faca no meu rosto [...] e nisso eu fiquei com o suspeito deitado no chão, liguei pra viatura em seguida, liguei pra o samu também em seguida [...] e foi feita a prisão do mesmo né [...] no momento que eu abri a porta [...] meu sogro tava deitado no chão, ele tava em cima do meu sogro empurrando a faca contra o peito do meu sogro e o meu sogro não me lembro se com a mão direita ou esquerda segurava o gume da faca [...] chegou a ser atingido, JÁ TINHA MUITO SANGUE PELO QUARTO, SE EU NÃO ME ENGANO O TOTAL DE FACADAS QUE O MEU SOGRO LEVOU FOI 17 FACADAS [...].”.”
(Willian Pereira da Silva, depoimento transcrito na sentença)

Dessa forma, o apelante percorreu todo o
iter criminis –
ingressou no interior da residência das vítimas enquanto ainda dormiam e tentou ceifar suas vidas para garantir a subtração dos bens, causando graves lesões em Irineu e Matildes, e ainda tentou atingir a vítima Willian – não alcançando a consumação do delito por circunstância alheia a sua vontade, motivo pelo qual deve ser mantida a redução mínima fixada pelo juiz de primeiro grau.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal tem decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA A EMPREITADA CRIMINOSA – CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIANDO QUE FOI O APELANTE QUEM EFETUOU OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA UMA DAS VÍTIMAS – ALMEJADA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – EXISTÊNCIA DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME] – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AS VETORIAIS – REAJUSTE DA PENA-BASE – AUMENTO DA
FRAÇÃO
IMPOSTA PARA A
TENTATIVA
, FIXADA EM 1/3 [UM TERÇO] – DESCABIMENTO – DIMENSÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – REAJUSTAMENTO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA – ADEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

Se percorrida a fase de execução do latrocínio quase que na sua integralidade – o agente efetuou 3 (três) disparos no momento que a vítima estava caída ao solo e mais 2 (dois) quando ela empreendeu fuga do local –, a redução pela
tentativa
incide na sua
fração
mínima.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.
O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.”
(N.U 1002228-91.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE ROUBO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ILÍCITO – INVIABILIDADE – SUBTRAÇÃO DA COISA TENTADA POR MEIO DE ARREBATAMENTO – UTILIZAÇÃO DE FORÇA FÍSICA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – 2. ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA
FRAÇÃO
MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE PERCORREU QUASE TODO O ITER CRIMINIS – 3. APELO DESPROVIDO.

(...)

2. A
fração
de redução de pena pela
tentativa
deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, a redução pela
tentativa
incide na
fração
mínima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual A
fração
de redução de pena pela
tentativa
deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.

3. Apelo desprovido.”
(N.U 0017024-05.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Com essas considerações, mantida a diminuição da pena em 1/3 (um terço) pela forma tentada do delito, totalizando 15 (quinze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

A pena de multa foi fixada em excesso, em 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Com efeito
,
o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

Desta feita, em observância aos critérios de fixação da pena de multa e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, redimensiona-se a pena de multa para 30 (trinta) dias-multa.

Noutra ótica, o magistrado reconheceu o concurso formal impróprio,
“eis que tinha objetivo de única subtração patrimonial, mas com a presença de desígnios autônomos de obter mais de um resultado morte, praticou o delito.”
(
sic
)

De fato, conquanto a intenção do apelante fosse subtrair bens da vítima Irineu (patrimônio), ele tentou ceifar a vida de Willian Pereira da Silva, Matildes Angelica Sousa Rocha e Irineu Vital da Rocha.
Embora no mesmo contexto fático, nota-se que a conduta do apelante foi direcionada, intencionalmente, para atingir mais de um bem jurídico (Irineu, Matildes e Willian).

Prevalece, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de que, nos delitos de latrocínio – crime complexo, cujos bens

jurídicos protegidos são o patrimônio e a vida (ou integridade física) –, havendo uma subtração, porém mais de uma morte, resta configurada hipótese de concurso formal

impróprio de crimes e não crime único.

Por isso, na verificação de eventual concurso de crimes envolvendo o latrocínio, deve-se ponderar o número de violações a cada um dos bens jurídicos tutelados pelo tipo - ou seja, a quantidade de patrimônios atingidos em paralelo com o número de vítimas fatais”
[1]
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LATROCÍNIOS NA FORMA TENTADA. RESTABELECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. MAIS DE UMA VÍTIMA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. PROCEDÊNCIA. VÍTIMAS ALVEJADAS POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. ‘Esta Corte Superior, de forma reiterada, já decidiu que incide o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal) no crime de latrocínio, nas hipóteses em que o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado morte, caracterizados os desígnios autônomos. Precedentes’ (AgRg no REsp 1.251.035/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017).

2. Para efeito de apuração da fração da pena a ser reduzida pela tentativa do crime de latrocínio, é a proximidade de se levar a cabo a morte da Vítima que deve ser considerada e não a proximidade da consumação da subtração do bem patrimonial.

3. Ademais, o restabelecimento da fração mínima de redução da pena passou ao largo do reexame de fatos e provas, pois, para tanto, o decisum ora agravado baseou-se apenas na assertiva do Juízo sentenciante de que "[...] o iter criminis foi percorrido em sua integralidade (os agentes abordaram as vítimas, apontaram a arma e efetuaram disparos de arma de fogo, que atingiram os ofendidos) [...]." (fl. 298).

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1907409/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REEXAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Incide o concurso formal impróprio no crime de latrocínio quando o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado morte, caracterizados os desígnios autônomos.

Hipótese em que a instância antecedente reconheceu a ação única e a pluralidade de vítimas, bem como manteve o concurso formal impróprio com fulcro na jurisprudência desta Corte Superior.

Para alterar o desfecho adotado pelo Tribunal de origem seria necessária a dilação probatória, procedimento vedado em habeas corpus.

Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 629.487/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIOS TENTADOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte, ao analisar o tema, firmou-se no sentido de que, configurado o crime de latrocínio, com o objetivo de única subtração patrimonial, mas com a presença de desígnios autônomos de obter mais de um resultado morte, fica caracterizado o concurso formal impróprio, previsto no art. 70, parte final, do Código Penal, segundo o qual as penas cominadas serão aplicadas cumulativamente, seguindo a previsão do concurso material de crimes.

2. A distinção entre o concurso formal próprio e o impróprio relaciona-se com o elemento subjetivo do agente, ou seja, a existência ou não de desígnios autônomos (AgRg no REsp 1.299.942/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 21/6/2013).

3. A análise da alegação de que as tentativas de latrocínio praticadas decorrem de desígnio único demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 612.147/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Descabido, assim, o pleito de reconhecimento de crime único, porquanto a

hipótese caracteriza concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, parte final, do Código Penal.

Aplicadas a penas cominadas cumulativamente –
15 (quinze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para cada delito –,
seguindo a previsão do concurso material de crimes, somadas as penas dos 3 delitos, totaliza-
se 46 (quarenta e seis) anos, 4 (quatro) meses e 90 (noventa) dias-multa.

Conserva-se o regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Por derradeiro, o magistrado condenou o apelante
ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada vítima, consignando apenas ter ele causado grave danos e abalos às vítimas. Confira-se:

“II – DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA:

33. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

34. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

35. Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada vítima, que a fixo de forma definitiva e solidária.”

Nota-se que na decisão o magistrado não diferenciou dano moral ou material.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima.

De acordo com o Enunciado 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“14. A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e
efetiva comprovação do prejuízo
, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
.

14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Desse modo, há pedido nos autos e
estamos diante do dano moral
in re ips
a, o qual dispensa prova para sua configuração.

Todavia, entende-se que a ausência de elementos mínimos para estimar o prejuízo sofrido pela vítima, impede o estabelecimento de indenização por danos materiais.

De modo que o dano material deve ser explorado em ação específica, porquanto se faz necessário
instrução e efetiva comprovação do prejuízo.

Nesse contexto, considera-se que o

valor fixado na sentença seja referente ao dano moral.

Com efeito, a fixação do valor mínimo de
indenização

para as vítimas deve ser feita com segurança, mediante ponderação das circunstâncias do caso

concreto, gravidade do ilícito, intensidade do sofrimento, condição socioeconômica do ofendido e do réu, grau de culpa, etc.

O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada vítima, a título de indenização, mostra-se desproporcional ao se considerar que ele declarou, em interrogatório policial, ser pintor e perceber a remuneração de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Desse modo, face às
circunstâncias do caso concreto e às condições do apelante e vítimas e
em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,

redimensiono o montante a ser pago a título de dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena-base, a pena de multa e o
quantum
fixado a título de indenização
e, consequentemente, redimensionar a pena
de
Leandro Augusto de Souza,
tornando-a definitiva em
46

(quarenta e seis) anos, 4 (quatro) meses
de reclusão
, em regime inicial fechado, 90 (noventa) dias-multa e ao pagamento de reparação de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima.

É como voto.

[1]

HC 341.300/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022